Tribunal: TCU
Processo: 000.541/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 2876/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13633/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social - atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Divisa Alegre - MG por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, em seu exame (peças 83-85), a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) considerou que o prazo de prescrição começou a fluir em 30/4/2013, data final para a apresentação da prestação de contas, conforme previsto no art. 6o, § 2o, da Portaria MDS 625/2010 (peça 67), uma vez que não há nos autos informação precisa acerca de quando as contas foram efetivamente prestadas; Considerando que a unidade técnica, ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou que entre a ciência do Ofício 4037/2015 (em 18/2/2016, por meio do qual o município foi instado a regularizar a prestação de contas, peças 11 e 12) e a emissão da Nota Técnica 691/2021 (em 5/4/2021, na qual foram complementadas as informações apresentadas na Nota Técnica 3755/2014, que tratou da análise da prestação de contas, peça 16), houve o transcurso dos prazos prescricionais, de cinco e de três anos, previstos nos artigos 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, sem que tenham sido interrompidos por uma das hipóteses enumeradas nos artigos 5o e 8o, §§ 1o e 2o, do mencionado normativo; Considerando que em face da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória para o TCU, a AudTCE propõe o arquivamento dos autos; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 86); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 000.541/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Itamar Gama Nascimento Junior (XXX.427.105-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Divisa Alegre - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.